Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702226-71.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAZIEL MONTEIRO ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). PADRONIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO. AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal. 2. O autor de ação que apresente pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que a ação será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). 4. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§2oe 8-A, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o valor dos honorários deve ser adequado ao que está estipulado na Tabela de Honorários da OAB, ou ao menos, majorado, uma vez que irrisório. Defende ser impossível concluir que a turma julgadora se orientou, se norteou, pela Tabela de Honorários da OAB/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2oe 8-A, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em junho de 2024, mês em que a sentença foi publicada, era de R$ 351,79 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).[6] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo de R$ 8.794,75 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos). Reformo a sentença quanto ao ponto para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 8.794,75 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, nego provimento à apelação e reformo, de ofício, o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em R$ 8.794,75 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos). Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em R$ 9.294,75 (nove mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id 65089578). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do art. 85 do CPC impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)(g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023